Tribunal: TJES
Processo: 5002155-57.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5002155-57.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:

CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA.

AGRAVAD
AS
:
GISELE DONA BERNABE E EXCLUSIVA AUTOMOVEIS LTDA.-ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA PELO DIREITO DO CONSUMIDOR.
SITUÃÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA CONFIGURADA.

1. -

O art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 prevê que “São direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. No caso, a inversão do ônus da prova é medida adequada à demanda, notadamente em razão da hipossuficiência
econômica detectada na relação jurídica.

2. -
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)” (AgInt no AREsp 1712612/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07-12-2020, DJe 10-12-2020).

3. -
No caso, se considerado o porte econômico da sociedade empresária Exclusiva Automóveis Ltda.-Me. (uma das autoras) em relação à sociedade empresária agravante e em relação a Ford Automotor Company Brasil S. A., que são rés, resta evidenciada a hipossuficiência econômica daquela. O capital social da Exclusiva Automóveis Ltda.-Me. é de R$300.000,00 (trezentos mil reais), conforme id 1211859 (p. 15). Já o da Ford Automotor Company Brasil S. A. é de R$851.592.102,00 (oitocentos e cinquenta e um milhões, quinhentos e noventa e dois mil, cento e dois reais), conforme id 1211861 (p. 21), e o da
agravante é superior a cinco milhões de reais (id 1211862, p. 19).

4
. - Recurso desprovido, por maioria.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas
,

por maioria,
negar provimento
,

nos termos do voto do Relator.

Vi
tória-ES., de de

.

P
RESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002155-57.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA
AGRAVADO: GISELE DONA BERNABE e outros
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5002155-57.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:

CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA.

AGRAVAD
AS
:
GISELE DONA BERNABE E EXCLUSIVA AUTOMOVEIS LTDA.-ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA.

interpôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão id 1211864 (pp. 23-5), proferida pela ilustre Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital nos autos da “ação ordinária” proposta contra ela e contra
FORD AUTOMOTOR COMPANY BRASIL S. A.
por
GISELE DONA BERNABE E EXCLUSIVA AUTOMOVEIS LTDA.-ME.
, registrada sob o n. 0002784-24.2019.8.08.0021, que, dentre outras providências, deferiu a inversão do ônus da prova.

Nas razões do recurso (id 1211855) alegou a agravante, em síntese, que: 1) deve ser considerada a “inexistência de relação de consumo e inaplicabilidade das regras do CDC” (p. 5); 2) “conforme documento do veículo (fl. 58 do processo de origem), o bem foi adquirido pela Agravada EXCLUSIVA AUTOMÓVEIS LTDA ME, pessoa jurídica que atua na compra e revenda de veículos, adquirindo o carro no âmbito de sua atividade comercial e de obtenção de lucro” (p. 8); 3) deve ser reconhecida a “ilegitimidade ativa de GISELE BERNABE (1ª Agravada)” porque houve “Inclusão indevida da pessoa física da sócia da empresa no polo ativo que não enseja a aplicação do CDC ou a inversão do ônus da prova” (p. 11); 4) há “impossibilidade de produção de prova pericial” (p. 19); e 5) “a resolução da controvérsia demanda a produção de prova pericial, a qual, no entanto, restou obstaculizada pela própria Agravada, que realizou a substituição da embreagem em uma oficina particular (Centro Automotivo Clinicar ME, conforme fls. 52/53 do processo de origem) e em seguida vendeu o automóvel a um de seus clientes (conforme fls. 156/158 do processo de origem), o que impede que as referidas peças ou o veículo sejam submetidos ao exame do perito judicial para dirimir a controvérsia sobre a origem do problema” (p. 15).

Requereu o provimento do recurso
para reforma da respeitável decisão recorrida.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (id
1217724, p. 1-4).

Sem c
ontrar
razões.

Por
meio da petição id 1304379 (p. 1), a FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA requereu o seu ingresso no recurso, o que foi deferido na decisão id 1553377 (p. 1).

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vi
tória-ES.,
8 de novembro de 2021.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR

COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
V O T O - VISTA

Rememoro que se c
uida de
agravo de instrumento
interposto pela
Contauto Continente Automoveis Ltda.

contra
decisão que, nos autos da “ação ordinária” proposta contra ela e Ford Automotor Company Brasil S.A., por Gisele Dona Bernabe e Exclusiva Automoveis Ltda.-ME, deferiu a inversão do ônus da prova.

Na sessão pretérita, o eminente Relator, Des. Substituto Julio César Costa de Oliveira,
negou provimento
ao recurso entendendo estar justificada a legitimidade
ativa ad causam
das agravadas, sendo a 1ª requerente, Gisele, sócia da pessoa jurídica que adquiriu o veículo em litígio, e havendo documentos que relacionam referida autora com o objeto da demanda. Também concluiu ser cabível, na hipótese, a aplicação da Teoria Finalista Mitigada, a fim de manter a inversão do ônus da prova e aplicação das normas do CDC, eis que demonstrada a condição de hipossuficiência econômica da pessoa jurídica/agravada.

Sobreveio voto do e. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho acompanhando o ilustre relator.

Em seguida, pedi vista para analisar o
thema decidendi
, e após compulsar os autos, respeitosamente aos pares que me antecederam, tenho por inaugurar
divergência
.

Trata-se de ação indenizatória por dano material e moral em decorrência de defeito de fabricação na peça de câmbio em veículo adquirido pelas agravadas, supostamente na vigência do prazo de garantia, mas que foi reparado às expensas destas.

Na decisão de saneamento agravada foi invertido o ônus da prova, com fulcro no art. 6, VIII do Código do Consumidor, e fixados os seguintes pontos controvertidos:

“a) comprovação de vício no automóvel adquirido pela parte autora; b) se o vício (defeito) apontado no veículo é distinto daquele previsto na cobertura disponibilizada pela fabricante; c) se o vício (defeito) apresentado no veículo está amparado pela garantia ofertada pelas requeridas, e, em caso positivo, se houve decurso do prazo de garantia, apto a afastar a garantia postulada; d) se no momento de compra do veículo pelas requerentes, já havia ciência por parte daquelas, de que o automóvel apresentava o vício alegado na peça inaugural; e) comprovação dos danos materiais e morais sofridos pelas requerentes”.

De acordo com o art. 373, inciso I e II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Essa é a regra geral de distribuição estática e abstratamente do ônus da prova realizada pelo legislador. Não obstante, o legislador brasileiro autoriza o juiz a
redistribuir o ônus da prova,
preenchidos certos pressupostos e diante de peculiaridades do caso concreto. É a chamada “
distribuição dinâmica do ônus da prova”
prevista no §1º do art. 373, CPC.

De acordo com Fredie Didier Jr.:

“A técnica é consagração do princípio da igualdade e do princípio da adequação. Visa-se ao equilíbrio das partes· (art. 7°, CPC):
o ônus da prova deve ficar com aquele que, no caso concreto, tem condições de suportá-lo.

O processo deve, ainda, ser adequado às peculiaridades do caso, sempre que a regra geral se revelar com elas incompatível.

O CPC prevê a possibilidade de distribuição do ônus da prova pelo juiz.

O CDC também o faz, para as causas de consumo - e sempre em favor do consumidor
; a previsão do CPC não faz distinção em relação ao beneficiário da inversão, que pode ser o autor ou a parte.

O §1° do art. 373 do CPC consagra uma regra geral de inversão judicial do ônus da prova ou distribuição dinâmica do ônus da prova pelo juiz.

Trata-se de regra que pode ser aplicada
ex officio,
em benefício de qualquer das partes. Mas não pode ser aplicada "para simplesmente compensar a inércia ou inatividade processual do litigante inicialmente onerado (...). (In
Curso de Direito Processual Civil
. 11ª ed. 2016. Vol. II. p.121/131).

Nas demandas que versam sobre relação de consumo
, o CDC autoriza a
inversão do ônus da prova
, sendo este um dos “casos previstos em lei” a que se refere a primeira parte do § 1º do art. 373 do CPC. O art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 prevê que “
São direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for
verossímil
a alegação ou quando for ele
hipossuficiente
, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

O cerne do agravo cinge-se a perquirir se há ou não relação de consumo entre as partes a permitir a inversão do ônus probatório como previsto no art. 6º, VIII do CDC.

Cediço que a Corte de Cidadania detém o entendimento sedimentado, segundo o qual,
in verbis:

“[...]. 2.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).

Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)
. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1712612/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020).

Ocorre que,
in casu
, em que pesem as alegações autorais, os elementos dos autos apontam que o veículo foi adquirido por
pessoa jurídica
(2ª agravada) – Exclusiva Automóveis Ltda-ME – conforme CRV anexa ao Id 1211860, fl. 22, tratando-se de empresa
revendedora automotiva
, cuja 1ª agravada é uma sua sócia-administradora. Inclusive, o veículo foi adquirido de outra empresa, e
pouco tempo depois dos reparos
,
revendido

a terceiro
– cf. Id 1211862.

Portanto, à luz da regra geral,
a relação de consumo
não está configurada
entre as partes, porquanto serviços prestados pela recorrente visaram atender a própria atividade comercial da pessoa jurídica, não sendo ela destinatária final (Teoria Finalista).

Ainda que se admita, excepcionalmente, o abrandamento da regra, quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada), no caso vertente e com base no acervo fático-probatório dos autos, ao menos sob cognição deste agravo de instrumento, a pessoa jurídica não se apresentou, na relação contratual estabelecida com os agravantes, na condição de hipossuficiente, ao menos, técnica e juridicamente. Nessa linha, aponta Roberto Senise Lisboa que:

“O reconhecimento judicial da hipossuficiência deve ser feito, destarte, à luz da situação socioeconômica do consumidor perante o fornecedor (hipossuficiência fática). Todavia, a hipossuficiência fática não é a única modalidade contemplada na noção de hipossuficiência, à luz do art. 4º da Lei de Introdução. Também caracteriza hipossuficiência a situação jurídica que impede o consumidor de obter a prova que se tornaria indispensável para responsabilizar o fornecedor pelo dano verificado (hipossuficiência técnica). Explica-se. Muitas vezes o consumidor não tem como demonstrar o nexo de causalidade para a fixação da responsabilidade do fornecedor, já que este é quem possui a integralidade das informações e o conhecimento técnico do produto ou serviço defeituoso”. (TARTUCE, Flávio. E ASSUMPÇÃO NEVES, Daniel Amorim. Manual de Direito Material e Processual, Vol. único. 2017, p. 34).

A hipossuficiência de que trata o CDC não está ligada à incapacidade financeira tão somente, mas, sim, à
inaptidão do consumidor em produzir provas no processo
, já que, quando se é
destinatário final

dos serviços, este não tem acesso aos elementos comprobatórios do seu direito, seja porque estão em poder do prestador, ou porque exigem conhecimento técnico apurado. Ocorre que, como revendedora de serviços automotivos, a autora tem suficiente conhecimento técnico e plena capacidade de produzir as provas necessárias para comprovar os fatos por ela alegados.

Tanto que,
os pontos fixados como controvertidos sequer exigem a redistribuição do ônus probatório
, inexistindo impossibilidade ou dificuldades à parte autora, na forma do art. 373, I, CPC, de comprovar a existência de vício no veículo, se o defeito está contemplado na garantia e se é distinto do previsto na cobertura disponibilizada pela fabricante, se no ato de compra teve ciência do vício, e principalmente, os danos materiais (os prejuízos efetivos suportados pela requerente) e morais alegados.

Dessa forma, não verifico configurada a relação de consumo a permitir a inversão do ônus da prova, devendo-se reformar a decisão agravada nesse capítulo.

Sendo assim, data máxima vênia aos entendimentos dos pares antecessores,
divirjo
do voto do relator e
dou
provimento
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido de inversão do ônus da prova.

É como voto.
Acompanhar o Eminente Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5002155-57.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:

CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA.

AGRAVAD
AS
:
GISELE DONA BERNABE E EXCLUSIVA AUTOMOVEIS LTDA.-ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA.

interpôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão id 1211864 (pp. 23-5), proferida pela ilustre Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital nos autos da “ação ordinária” proposta contra ela e contra
FORD AUTOMOTOR COMPANY BRASIL S. A.
por
GISELE DONA BERNABE E EXCLUSIVA AUTOMOVEIS LTDA.-ME.
, registrada sob o n. 0002784-24.2019.8.08.0021, que, dentre outras providências, deferiu a inversão do ônus da prova.

Nas razões do recurso (id 1211855) alegou a agravante, em síntese, que: 1) deve ser considerada a “inexistência de relação de consumo e inaplicabilidade das regras do CDC” (p. 5); 2) “conforme documento do veículo (fl. 58 do processo de origem), o bem foi adquirido pela Agravada EXCLUSIVA AUTOMÓVEIS LTDA ME, pessoa jurídica que atua na compra e revenda de veículos, adquirindo o carro no âmbito de sua atividade comercial e de obtenção de lucro” (p. 8); 3) deve ser reconhecida a “ilegitimidade ativa de GISELE BERNABE (1ª Agravada)” porque houve “Inclusão indevida da pessoa física da sócia da empresa no polo ativo que não enseja a aplicação do CDC ou a inversão do ônus da prova” (p. 11); 4) há “impossibilidade de produção de prova pericial” (p. 19); e 5) “a resolução da controvérsia demanda a produção de prova pericial, a qual, no entanto, restou obstaculizada pela própria Agravada, que realizou a substituição da embreagem em uma oficina particular (Centro Automotivo Clinicar ME, conforme fls. 52/53 do processo de origem) e em seguida vendeu o automóvel a um de seus clientes (conforme fls. 156/158 do processo de origem), o que impede que as referidas peças ou o veículo sejam submetidos ao exame do perito judicial para dirimir a controvérsia sobre a origem do problema” (p. 15).

Requereu o provimento do recurso
para reforma da respeitável decisão recorrida.

O recurso não deve ser provido.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já esclareceu que “tem a compreensão de que a presença das condições da ação é analisada in status assertionis, isto é, levando em consideração as alegações constantes da inicial” (AgInt no AREsp 878.094/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28-09-2020, DJe 01-10-2020).

No caso, foi afirmado na exordial que “A primeira requerente [Gisele] é sócia da segunda requerente [Exclusiva Automóveis Ltda.-ME.], e em data de 30-10-2018, adquiriu junto à primeira requerida para uso próprio o veículo FORD ECOSPORT FSL AT 2.0, RENAVAM 01057095688, PLACAS PPH 0807/ES, chassis 9BFZB55H5F8542658, ANO MODELO 2015/2015, que aparentemente estava em bom estado de conservação” (id 1211859, p. 3).
Nessa ordem de ideias, está justificada a legitimidade ad
causam
ativa das agravadas para a ação que foi proposta por elas.

No id 1211860 (p. 8) há comprovação de que a senhora Gisele gastou, em 21 de novembro de 2018, a importância de R$1.520,00 (um mil quinhentos e vinte reais) referente à “serviço de oficina” para o veículo acima mencionado, sendo tal valor pago à agravante. Há ainda nos autos diversos documentos que relacionam a autora Gisele com o veículo objeto da demanda.

O art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 prevê que “São direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. No caso, a inversão do ônus da prova é medida adequada à demanda, notadamente em razão da hipossuficiência
econômica detectada na relação jurídica.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).
Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)
” (AgInt no AREsp 1712612/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07-12-2020, DJe 10-12-2020). Meu, o destaque em negrito.

No caso, se considerado o porte econômico da sociedade empresária Exclusiva Automóveis Ltda.-Me. (uma das autoras) em relação à sociedade empresária agravante e em relação a Ford Automotor Company Brasil S. A., que são rés, resta evidenciada a hipossuficiência econômica daquela. O capital social da Exclusiva Automóveis Ltda.-Me. é de R$300.000,00 (trezentos mil reais), conforme id 1211859 (p. 15). Já o da Ford Automotor Company Brasil S. A. é de R$851.592.102,00 (oitocentos e cinquenta e um milhões, quinhentos e noventa e dois mil, cento e dois reais), conforme id 1211861 (p. 21), e o da
agravante é superior a cinco milhões de reais (id 1211862, p. 19).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5002155-57.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:

CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA.

AGRAVAD
AS
:
GISELE DONA BERNABE E EXCLUSIVA AUTOMOVEIS LTDA.-ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA PELO DIREITO DO CONSUMIDOR.
SITUÃÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA CONFIGURADA.

1. -

O art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 prevê que “São direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. No caso, a inversão do ônus da prova é medida adequada à demanda, notadamente em razão da hipossuficiência
econômica detectada na relação jurídica.

2. -
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)” (AgInt no AREsp 1712612/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07-12-2020, DJe 10-12-2020).

3. -
No caso, se considerado o porte econômico da sociedade empresária Exclusiva Automóveis Ltda.-Me. (uma das autoras) em relação à sociedade empresária agravante e em relação a Ford Automotor Company Brasil S. A., que são rés, resta evidenciada a hipossuficiência econômica daquela. O capital social da Exclusiva Automóveis Ltda.-Me. é de R$300.000,00 (trezentos mil reais), conforme id 1211859 (p. 15). Já o da Ford Automotor Company Brasil S. A. é de R$851.592.102,00 (oitocentos e cinquenta e um milhões, quinhentos e noventa e dois mil, cento e dois reais), conforme id 1211861 (p. 21), e o da
agravante é superior a cinco milhões de reais (id 1211862, p. 19).

4
. - Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em
,

à unanimidade,
negar provimento
,

nos termos do voto do Relator.

Vi
tória-ES., de de

.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.